Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-18.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE LAVRAR ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM PERDAS E DANOS. INDEFERIDA. PRECLUSÃO. CRÉDITO SATISFEITO.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que considerou a dívida integralmente paga e extinguiu a execução pelo cumprimento.
2. Uma vez indeferida a conversão do processo de execução em perdas e danos por decisão irrecorrida, resta preclusa a questão.
3. Satisfeita a obrigação objeto do processo, correta a sentença de extinção pelo pagamento.
4. Recurso conhecido e desprovido.